Tribunal: TCU
Processo: 032.316/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Fundo e o município de Santa Luzia do Paruá/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Nilton Marreiros Ferraz e Eunice Boueres Damasceno, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 702495/2010 (Siafi 663282), firmado com o Município de Santa Luzia do Paruá/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa de José Nilton Marreiros Ferraz e de Eunice Boueres Damasceno; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Nilton Marreiros Ferraz e de Eunice Boueres Damasceno, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e 9.4. arquivar os presentes autos.